Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720909-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VALTER NOGUEIRA AGRAVADO: ELVANIA PEREIRA MARTINS, SHARLIANE MARTINS DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as agravadas, Elvânia Pereira Martins e Sharliane Martins de Oliveira, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator